Tribunal: TJES
Processo: 5000247-16.2025.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Servidão; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-16.2025.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PENHA MARIA DE PALMA DA FONSECA

APELADO: EDILSON CANICALI FRACALOSSI JUNIOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO C/C PERDAS E DANOS E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. SERVIDÃO DE LUZ E VENTILAÇÃO. ABERTURAS CONSTRUÍDAS NA LINHA DIVISÓRIA. AUSÊNCIA DE RECUO LEGAL. VÃOS DE CLARIDADE. SERVIDÃO NÃO APARENTE E NEGATIVA. NECESSIDADE DE REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE TAPAGEM. ART. 1.302, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por PENHA MARIA DE PALMA DA FONSECA contra sentença proferida nos autos de ação de Reintegração de Posse de Servidão (obra nova) c/c Condenação em Perdas e Danos e Desfazimento de Construção ajuizada em face de EDILSON CANIÇALI FRACALOSSI JÚNIOR, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora sustenta possuir servidão de luz e ventilação consolidada pelo uso por mais de 45 anos, alegando que obra erguida pelo réu obstruiu janelas essenciais à habitabilidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se as aberturas existentes no imóvel da Apelante configuram janelas aptas a gerar servidão aparente de luz e ventilação; (ii) estabelecer se a servidão alegada poderia ser adquirida pelo decurso do tempo sem registro imobiliário; (iii) determinar se o Apelado exerceu regularmente o direito de construir e de tapagem previsto no Código Civil; (iv) verificar se princípios constitucionais relacionados à moradia digna impedem a construção realizada; e (v) analisar se eventual irregularidade no procedimento de REURB compromete a legitimidade do título dominial apresentado pelo Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As aberturas existentes no imóvel da Apelante foram construídas na linha divisória do terreno sem observância do recuo mínimo de 1,5 metro previsto no art. 1.301 do Código Civil.

4.
A servidão de luz e ventilação possui natureza jurídica de servidão não aparente e negativa, consistindo em obrigação de não fazer imposta ao prédio serviente.

5.
A constituição de servidão não aparente exige declaração expressa e registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.378 do Código Civil, inexistindo prova de registro válido nos autos.

6.
Servidão não aparente não pode ser adquirida por usucapião, razão pela qual o decurso do tempo não consolida direito real apto a restringir o exercício da propriedade vizinha.

7.
A prova técnica e fotográfica demonstra que as aberturas estão situadas rente ao teto e possuem características de vãos de claridade e ventilação, e não de janelas regulares.

8.
O art. 1.302, parágrafo único, do Código Civil autoriza o vizinho a levantar contramuro a qualquer tempo para vedar vãos de luz e claridade, ainda que a construção impeça iluminação ou ventilação anteriormente existentes.

9.
O prazo decadencial de “ano e dia” previsto para impugnação de janelas irregulares não se aplica aos vãos de claridade disciplinados pelo art. 1.302, parágrafo único, do Código Civil.

10.
Os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia não legitimam a imposição de limitação perpétua ao imóvel vizinho sem previsão legal ou constituição regular de servidão.

11.
A alegação de nulidade da matrícula imobiliária decorrente de suposta irregularidade no procedimento de REURB demanda ação própria, não podendo ser apreciada incidentalmente em ação possessória.

12.
O registro imobiliário apresentado pelo Apelado goza de presunção de legitimidade e comprova o exercício regular do direito de propriedade.

Inexistindo ato ilícito na conduta do Apelado, não subsistem os pedidos de reintegração possessória, indenização por perdas e danos e desfazimento da obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A servidão de luz e ventilação possui natureza de servidão não aparente e negativa, exigindo constituição por registro imobiliário.

2. Vãos de claridade construídos sem observância do recuo legal não impedem o exercício do direito de tapagem pelo proprietário vizinho.

3. O decurso do tempo não autoriza a aquisição por usucapião de servidão não aparente.

4. O art. 1.302, parágrafo único, do Código Civil permite ao confinante levantar contramuro para vedar claridade proveniente de vãos irregulares.

5. Alegações de nulidade de matrícula imobiliária decorrente de REURB irregular devem ser discutidas em ação autônoma própria.

6. O exercício regular do direito de propriedade afasta a configuração de ato ilícito e inviabiliza pretensões indenizatórias e demolitórias.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.301, 1.302, parágrafo único, e 1.378. CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000200551596001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 03.02.2021, pub. 10.02.2021. TJ-ES, APL nº 00000351320148080020, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2018, pub. 15.06.2018. TJ-BA, APL nº 00037659220128050082, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 01.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PENHA MARIA DE PALMA DA FONSECA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse de Servidão (obra nova) c/c Condenação em Perdas e Danos e Desfazimento de Construção ajuizada em face de
EDILSON CANIÇALI FRACALOSSI JÚNIOR
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação possessória ajuizada por PENHA MARIA DE PALMA DA FONSECA, pleiteando a recomposição de servidão de luz e ventilação em razão da obstrução de aberturas (janelas) em seu imóvel por obra iniciada pelo réu na linha divisória.

Em sua inicial, a parte autora narra que reside no imóvel há mais de 40 anos e que as aberturas são essenciais para a habitabilidade e salubridade da residência. Sustenta que a servidão foi consolidada pelo tempo e que o réu, ao construir um contramuro, estaria praticando esbulho possessório.

O requerido, em contestação, arguiu que as aberturas foram construídas em desrespeito ao recuo mínimo de 1,5m exigido pelo art. 1.301 do Código Civil. Afirmou tratar-se de meros vãos de luz situados rente ao teto, o que autoriza a construção de contramuro a qualquer tempo, conforme o parágrafo único do art. 1.302 do mesmo diploma.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos. O magistrado
a quo
acolheu a tese defensiva de que a servidão de luz e ventilação é não aparente, exigindo registro em cartório para sua constituição, e que o réu exerceu legitimamente seu direito de tapagem.

Em suas razões recursais (Id n. 19601940), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
o caso envolve proteção possessória de servidão aparente consolidada pelo uso pacífico e incontestado por mais de 45 anos, o que teria gerado a decadência do direito do vizinho de exigir o fechamento ou de edificar obstruindo a claridade;
(ii)
as aberturas possuem natureza jurídica de janelas e não de meros vãos de luz, visto que permitem visibilidade e ventilação abundante, devendo ser respeitado o afastamento mínimo legal pelo Apelado;
(iii)
a manutenção da sentença viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia, transformando sua residência em um ambiente insalubre e sem ventilação natural;
(iv)
o título de propriedade apresentado pelo Apelado (Matrícula n.º 4165) é nulo, pois decorre de processo de regularização fundiária (REURB) irregular, no qual a Apelante foi dolosamente omitida como confrontante.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de reintegração de posse da servidão e de desfazimento da obra.

Contrarrazões apresentadas por
EDILSON CANICALI FRACALOSSI JUNIOR
no Id n.
19601943
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular do direito de propriedade e de tapagem (Art. 1.302, parágrafo único, CC) e que a servidão pretendida é juridicamente inexistente por falta de registro. Noticia, ainda, fato superveniente relativo à alienação do imóvel pela Apelante no curso do processo.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância reside em verificar se a parte autora possui direito real de servidão de luz e ventilação capaz de obstar o direito de construir do vizinho confinante em seu próprio terreno.

Adianto que
a sentença recorrida não merece reparos
, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao analisar o pedido liminar no Agravo de Instrumento n.º 5004499-69.2025.8.08.0000, interposto contra a decisão que inicialmente havia deferido a tutela de urgência em favor da autora, já havia delineado o entendimento de que
a pretensão autoral carecia de verossimilhança
. Naquela oportunidade, destaquei que
as aberturas no imóvel da agravada foram implantadas na linha limítrofe do terreno,
sem observância do recuo de 1,5m exigido pelo art. 1.301 do Código Civil.

A Apelante sustenta que a existência das aberturas por mais de 45 anos consolidou servidão aparente. Todavia,
a servidão de luz e ar é classificada como não aparente e negativa
.

Trata-se de um dever de abstenção (
non facere
) imposto ao prédio serviente. Nos termos do art. 1.378 do Código Civil, tal ônus real exige declaração expressa e
registro no Cartório de Imóveis
, o que não foi comprovado nos autos. Sendo não aparente, não é passível de aquisição por usucapião.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - DIREITO DE VIZINHANÇA - JANELA CONSTRUÍDA EM MURO DIVISÓRIO - EDIFICAÇÃO NO IMÓVEL VIZINHO - VEDAÇÃO DE LUZ E VENTILAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Vencido o prazo de ano e dia após a conclusão da obra (janela no muro divisório), o vizinho prejudicado não pode exigir o seu desfazimento. Todavia, ele não está impedido de edificar em seu imóvel, ainda que tal construção impeça a luz e ventilação até então existente, por força do disposto no parágrafo único do art. 1 .302 do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10000200551596001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE AR E CLARIDADE . ARTIGOS 1.301 E 1.302 DO CÓDIGO CIVIL. RECUO MÍNIMO DE 1,5 METRO . NÃO APLICÁVEL. SERVIDÃO DE LUZ E VENTILAÇÃO NÃO CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS . 1. Trata-se de ação de nunciação objetivando a desobstrução imediata da área de ventilação e luminosidade existente na parede lindeira do imóvel dos autores, a qual possui dimensões superiores à disposta no art. 1.301, § 2º do Código Civil e foi construída sobre o limite divisório das propriedades, ou seja, sem a observância do recuo de 1,5 metro do terreno vizinho . 2. Os vãos cuja natureza ora se controverte são compostos por 5 aberturas retangulares ao longo da extensão de toda a parede lateral da residência, medindo 38 centímetros de altura e largura variando entre 2,30 a 2,90 metros, a partir de 2,25 a 2,49 metros do piso, bloqueadas por grade feita de hastes de ferro. 3. Janela, segundo conceitua o prestigiado dicionário da língua portuguesa Aurélio, é abertura praticada a meia altura das paredes externas de um prédio e que, guarnecida por um caixilho envidraçado ou por persianas de madeira, alumínio etc ., pode abrir-se para permitir a entrada de ar e claridade. Não é por outro motivo que o Código Civil, objetivando regular o direito de privacidade do vizinho, proíbe a abertura de janelas, eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 metro do terreno vizinho (art. 1.301, caput , do CC) . 4. In casu , sendo a abertura construída a quase 2,5 metros do chão, não constitui janela. Aliás, o fato de a residência dos apelantes não ter guardado o recuo mínimo de 1,5 metro do terreno vizinho é um grande indicador de que o construtor desse imóvel não idealizou a abertura de janela, mas de passagem para claridade e ventilação. 5 . O art. 1.302, parágrafo único do Código Civil dispõe que Em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. 6 . Em arremate, o art. 1.378 do Código Civil dispõe que: A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis. Jurisprudência . 7. Não se constatando qualquer violação às normas que regem o direito de vizinhança, assegura-se ao nunciado o direito de uso, gozo e fruição atinentes ao seu direito de propriedade, não merecendo ser acolhida a pretensão autoral. 8. Honorários recursais fixados em 2%, majorando-se de 10% para 12% a condenação fixada na sentença . 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL 00000351320148080020, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/06/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CONFESSÓRIA DE SERVIDÃO. CONSTRUÇÃO DE JANELA NA LINHA DIVISÓRIA DO IMÓVEL VIZINHO . INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE TOLHER O DIREITO DOS APELADOS DE LEVANTAR MURO. IMPEDIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE VISTA, LUZ E VENTILAÇÃO. APELO IMPROVIDO (TJ-BA - APL: 00037659220128050082, Relator.: Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018)

A Apelante afirma ainda que as aberturas são janelas residenciais e não vãos de 10x20cm. Ocorre que a prova técnica e fotográfica demonstra que tais aberturas estão situadas em posição elevada, rente ao teto.

Conforme já delineado, a aberturas com tais características, desprovidas de recuo legal, qualificam-se como
vãos para claridade
, atraindo a incidência do art. 1.302, parágrafo único, do Código Civil.

Referido dispositivo é solar ao permitir que o vizinho levante contramuro a
todo tempo
, ainda que vede a claridade, não se aplicando aqui o prazo decadencial de "ano e dia" previsto no
caput
para janelas regulares.

Em evolução, embora a Apelante invoque princípios constitucionais e o direito à moradia digna, estes não servem como "cheque em branco" para validar ilegalidades construtivas ou impor gravames perpétuos à propriedade alheia sem amparo legal. Ademais, depoimentos testemunhais indicaram que o imóvel possui outras fontes de ventilação, como básculas em banheiros e áreas diversas.

Além disso, a alegação de que o apelado omitiu a apelante como confrontante no processo de regularização fundiária para obter a Matrícula n.º 4165 não pode ser acolhida em sede de ação possessória. O registro público goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Nessa linha, eventual nulidade do procedimento administrativo de REURB ou do título dominial deve ser buscada em via jurisdicional própria e autônoma, com a participação do ente municipal.

A Apelante argumenta, por fim, que o apelado não era proprietário ao tempo dos fatos e não poderia exercer o direito de tapagem. Contudo, o fato é que o apelado comprovou a titularidade do domínio por meio da certidão de registro imobiliário expedida em 12/12/2025. Ainda que fosse mero possuidor, o direito de construir dentro dos limites de sua posse e de vedar aberturas irregulares do vizinho é prerrogativa inerente à defesa da privacidade e do uso pleno do solo.

Portanto, resta configurado que o apelado agiu no
exercício regular de seu direito de propriedade
. Não havendo ato ilícito, desmoronam os pedidos de indenização e de desfazimento da obra.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Apelação Cível
interposto por
PENHA MARIA DE PALMA DA FONSECA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar